Tribunal: TJDFT
Processo: 0747665-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0747665-48.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ZILDETE PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A recorrente pede a concessão de tutela de urgência no recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento imediato de consulta em oftalmologia - plástica ocular. Esta relatora tem adotado entendimento de que somente casos muito graves, com risco iminente à vida, podem justificar a intervenção judicial no critério adotado pela Central de Regulação, sob pena de violar a isonomia entre os pacientes que esperam na fila estabelecida a partir de critérios técnicos. No caso, a recorrente foi atendida pela rede pública e, de acordo com o documento de ID 53976237, há indicação de consulta em oftalmologia - plástica ocular. A despeito da necessidade da consulta, não há indicação de risco iminente à vida. Esse cenário exige cautela na atuação judicial e não autoriza concessão de tutela de urgência. A questão será analisada com mais profundidade por ocasião do julgamento do recurso inominado pela Turma, o que ocorrerá brevemente. Assim, indefiro o pedido de tutela de urgência recursal. Ao Ministério Público para emissão de parecer. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA